Tribunal: TJSP
Processo: 1024068-54.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Declaratória com repetição de indébito. V. Acórdão manteve a r. sentença, a qual indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios em favor de parte que distribuiu duas ações autônomas para discutir pequenos valores cobrados no mesmo contrato, mormente em um Judiciário já tão sobrecarregado. Situação peculiar que não autoriza a majoração. Não acolhimento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Declaratória com repetição de indébito. V. Acórdão manteve a r. sentença, a qual indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios em favor de parte que distribuiu duas ações autônomas para discutir pequenos valores cobrados no mesmo contrato, mormente em um Judiciário já tão sobrecarregado. Situação peculiar que não autoriza a majoração. Não acolhimento da pretensão recursal que também não autoriza a majoração. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556585
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1024068-54.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante LUAN COSTA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1024068-54.2019.8.26.0576/50000
Voto no * (*)
Pág. 2/3
VOTO No 11443
No Processo - Classe:
1024068-54.2019.8.26.0576/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São José do Rio Preto
Juiz(a) de 1o Grau:
Sandro Nogueira de Barros Leite
Partes:
Embargante: Luan Costa de Souza
Embargado: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Declaratória com
repetição de indébito. V. Acórdão manteve a r. sentença, a
qual indeferiu o pedido de majoração dos honorários
advocatícios em favor de parte que distribuiu duas ações
autônomas para discutir pequenos valores cobrados no
mesmo contrato, mormente em um Judiciário já tão
sobrecarregado. Situação peculiar que não autoriza a
majoração. Não acolhimento da pretensão recursal que
também não autoriza a majoração. Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. EMBARGOS
REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 279/283, o qual manteve a verba honorária de R$100,00 fixada r.
sentença, em razão da distribuição de duas ações autônomas para discutir pequenos
valores cobrados e decorrentes do mesmo contrato.
O embargante alegou ocorrência de omissão no V. Acórdão,
defendendo a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1024068-54.2019.8.26.0576/50000
Voto no * (*)
Pág. 3/3
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Com efeito, em que pese a irresignação do autor, o caso dos autos
apresenta peculiaridade que foi bem observada pelo MM Juiz da causa.
Assim, a r. sentença fixou os honorários em R$100,00 em virtude da
distribuição pelo requerente - de duas ações autônomas para discutir pequenos valores
decorrentes do mesmo contrato, com o objetivo de recebimento de duas verbas
honorárias.
Destarte, o referido valor deverá ser mantido tal qual lançado na r.
sentença, uma vez que a pretensão recursal do demandante não prosperou, não sendo
justificável desmembrar o mesmo contrato para receber honorários em um Judiciário já
tão sobrecarregado.
Ademais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os segundos embargos
declaratórios opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do CPC/2016 (artigo 535 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a
matéria discutida, para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais
Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora